Tribunal: TJDFT
Processo: 0745839-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/2006. VETOR ÚNICO. MAIS DE UM NÚCLEO DO TIPO. MESMO CONTEXTO FÁTICO. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. CONDUTA SOCIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADMISSÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. CIRCUNSTÂNCIAS. NATUREZA E QUANTIDADE. ALTERAÇÃO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. REAJUSTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A prática de mais um núcleo do tipo de tráfico de drogas, quando um deles é necessário à execução do outro (tais como vender e ter em depósito), configura um crime apenas e não há possibilidade de recrudescimento da pena-base. Precedentes.
2. Nos termos de jurisprudência consolidada, a circunstância especial de aumento de pena prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 deve ser valorada como um único vetor, considerando a quantidade e natureza das drogas em conjunto, e não separadamente, tampouco em mais de uma circunstância judicial na primeira fase da dosimetria.
3. O fato de o réu ter cometido o crime enquanto estava cumprindo pena em regime aberto serve como fundamento para valorar negativamente sua conduta social. Precedentes.
4. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
4.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante seguiu o segundo critério (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial), não havendo reparos quanto ao ponto em razão desta Turma adotar o mesmo critério.
5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
6. Estabelecida a pena em patamar superior a 4 anos de reclusão e constatada a reincidência do réu, impõe-se a fixação do regime inicial fechado. Súmula 269 do STJ. Precedentes.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.